Tribunal: STF
Processo: ARE 1584802
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. DUPLO LATROCÍNIO TENTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.